Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE. ABSOLVICÃO. VIABILIDADE. VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal) e vias de fato (artigo 21, “caput”, da Lei de Contravenções Penais), cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelas infrações penais de ameaça e vias de fato.
III. Razões de decidir:
3. Para a configuração do crime de ameaça é necessário que o mal seja considerado injusto e grave, apto a causar intimidação e prejuízo relevante à vítima, o que não ocorreu na hipótese.
4. Demonstrado o dolo, ainda que eventual, para a configuração da contravenção penal de vias de fato, pois ao enfrentar corporalmente a vítima, o réu assumiu o risco de machucá-la, não há que falar em absolvição.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.